Tribunal: TJBA
Processo: 0009026-31.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0009026-31.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBINO CÍCERO LINS DE BARROS e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE FABIANO LOPES LINO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, MARCELO PIMENTA DE ARAUJO, DONES MANOEL DE FREITAS NUNES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, I, DO CPC/73. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DO
DECISUM
. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
0009026-31.2014.8.05.0191
,

oriundos da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como Apelantes
ALBINO CÍCERO LINS DE BARROS e OUTROS (4),
sendo
Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, pelos motivos adiante exp.

DES. LIDIVALDO REAICHE

RELATOR